Tribunal: CARF
Processo: 10480.903273/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903273/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903273/2014-10
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl. 155),
que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as
compensações pleiteadas.
A contribuinte apresentou, em 23/05/2013, PER/DCOMP, no valor de R$ 694.938,09,
referente ao saldo credor de IPI do 1° trimestre de 2010. A DRF em Recife, indeferiu o
direito creditório e exigiu os débitos não homologados: principal - R$ 694.938,09;
multa - R$ 138.987,61; e juros - R$ 137.833,73.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos e glosa de
créditos, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo
credor ressarcivel ao final do trimestre. Conforme relatado, foi constatada falta de
lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de
produtos tributados sem o devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal
e/ou erro de alíquota e constatada a falta do estorno de créditos de matérias-primas
revendidas a consumidores finais, sem o destaque do IPI.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo n° 10480.723765/2015-
12.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 161/234, com as seguintes alegações:
é imprescindível que a presente manifestação de inconformidade seja julgada
conjuntamente com a impugnação ao auto de infração objeto do processo n°
10480.723765/2015-12;
a apresentação da presente manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário;
contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto de
infração.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

Por fim, requereu que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento e
homologadas as compensações pleiteadas, e que seja realizada perícia técnica para
comprovação da correta classificação fiscal dos produtos objeto da autuação.
Em 30 de maio de 2016, através do Acórdão n° 14-61.063, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de junho de
2016, às e-folhas 833.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 01 de julho de 2016, e-folhas
836, de e-folhas 837 à 904.
Foi alegado:
 Preliminarmente: nulidade do acórdão prolatado pela DRJ de Ribeirão
Preto-SP por preterição ao direito de defesa da recorrente;
 Do direito creditório da recorrente:
 Indevida glosa de créditos ressarcíveis;
 Inexistência de erro de classificação fiscal de mercadoria por parte da
Recorrente. Correto enquadramento dos produtos por ela fabricados na
NCM 8418.50.90. Alíquota zero do IPI sobre tais saídas;
 Os fundamentos utilizados pela DRJ para manter a [re]classificação
Fiscal realizada no Auto de Infração n°. 10480.723765/2015-12;
 Imprescindibilidade de conhecimentos técnicos para a classificação
fiscal;
 Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de Interpretação
que interessam ao presente Recurso;
 Das equivocadas premissas adotadas pelas Autoridades Julgadoras de
primeira instância;
 Da correta classificação fiscal das mercadorias objeto do Auto de
Infração
n°.10480.723765/2015-12.
O
caminho
adotado
pela
Recorrente. Do porquê de um conservador não ser um congelador.
Inteira improcedência da autuação.
PEDIDO FINAL
Ante o exposto, diante das considerações acima tecidas, espera a Recorrente o
provimento integral do presente Recurso Voluntário a fim de que seja dada inteira procedência à
Manifestação de Inconformidade de origem, para que:
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

1. seja anulado o Acórdão de origem, por ter desconsiderado os
fundamentos e provas oportunamente veiculadas em sede de
Manifestação de Inconformidade pela ora Recorrente;
2. acaso não se entenda pela nulidade suscitada no item anterior, seja o
Acórdão de origem anulado e determinada a baixa do processo em
diligência para que a perícia oportunamente requerida em sede de
Manifestação de Inconformidade pela Recorrente seja realizada;
3. em considerando, esta Turma Julgadora, que o processo já esteja
maduro para julgamento, que seja revertida, em virtude de decadência,
a glosa de créditos ressarcíveis de IPI realizada quando da análise do
Pedido de Ressarcimento de origem;
4. com a extinção dos créditos tributários lançados de ofício no Auto de
Infração n°. 10480.723765/2015-12 em relação aos períodos de
apuração de abril/2010 em diante, seja desfeito o ajuste do saldo
devedor de IPI considerado no pedido de Ressarcimento de origem;
5. ao final, seja integralmente deferido o seu Pedido de Ressarcimento
originário, com a consequente homologação das compensações a ele
vinculadas, dada a inexistência de qualquer outro óbice ao seu direito
de crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de junho de
2016, às e-folhas 833.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 01 de julho de 2016, e-folhas
836.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente: nulidade do acórdão prolatado pela DRJ de Ribeirão
Preto-SP por preterição ao direito de defesa da recorrente;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

 Do direito creditório da recorrente:
 Indevida glosa de créditos ressarcíveis;
 Inexistência de erro de classificação fiscal de mercadoria por parte da
Recorrente. Correto enquadramento dos produtos por ela fabricados na
NCM 8418.50.90. Alíquota zero do IPI sobre tais saídas;
 Os fundamentos utilizados pela DRJ para manter a [re]classificação
Fiscal realizada no Auto de Infração n°. 10480.723765/2015-12;
 Imprescindibilidade de conhecimentos técnicos para a classificação
fiscal;
 Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de Interpretação
que interessam ao presente Recurso;
 Das equivocadas premissas adotadas pelas Autoridades Julgadoras de
primeira instância;
 Da correta classificação fiscal das mercadorias objeto do Auto de
Infração
n°.10480.723765/2015-12.
O
caminho
adotado
pela
Recorrente. Do porquê de um conservador não ser um congelador.
Inteira improcedência da autuação.

Passa-se à análise.
- Nulidade do acórdão prolatado pela DRJ de Ribeirão Preto-SP por
preterição ao direito de defesa da recorrente
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Fora justamente se valendo desta autorização legal que a Recorrente deduzira na sua
manifestação de inconformidade de origem todos os fundamentos pelos quais entendia
legítimo o crédito utilizado no pedido de ressarcimento e nas compensações por ela
efetuadas.
Além disso, acostara à sua peça defensória todos os documentos que entendia
comprovar o seu bom direito, dentre eles, o Laudo elaborado pelo LABELO , o qual
havia ficado recentemente pronto, na crença de que - por óbvio - seriam eles analisados
pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamentos.
Não obstante, para surpresa da Recorrente, ao proferir a decisão recorrida, a DRJ a quo
se limitou a invocar as conclusões a que se havia chegado no julgamento da
Impugnação outrora apresentada em face do Auto de Infração n°. 10480.723765/2015-
12, sem fazer qualquer juízo de valor quanto à documentação apresentada em sede
de manifestação de inconformidade.
Senão, veja-se do seguinte trecho do Acórdão recorrido:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

“Quanto ao pedido de julgamento conjunto desta manifestação de inconformidade
com a impugnação ao auto de infração, cabe salientar que o referido auto de
infração, processo n° 10480.723765/2015-12, está sendo julgado nesta mesma Sessão
de Julgamento.
(...)
A manifestante questiona no presente processo, inclusive mediante a juntada de
documentos e pedido de perícia, os procedimentos fiscais que resultaram na lavratura
do auto de infração. Entretanto, não cabe no presente processo reanalisar os
fundamentos do auto de infração. Como já mencionado, o auto de infração foi julgado
por esta Turma nesta mesma Sessão. Abaixo, transcrevo o Voto, aprovado por
unanimidade, que julgou procedente em parte o auto de infração: (...)” (fls. 03, do
Acórdão recorrido - grifos nossos)
Como se vê, embora tenha agido com acerto ao determinar o julgamento conjunto da
manifestação de inconformidade de origem e da impugnação decorrente do Auto de
infração n° 10480.723765/2015-12, a postura adotada pela DRJ - de simplesmente
ignorar todos os fundamentos apresentados pela Recorrente na sua manifestação - não
se justifica.
Não há na decisão recorrida, falta de apreciação dos argumentos trazidos pelos
Recorrentes, de maneira a cercear seu direito de defesa e o exercício do contraditório.
O fato de se servir de informações presentes no processo n°
10480.723765/2015-12 em nada desabona o Acórdão de Manifestação de Inconformidade. Pelo
contrário, demonstra que a decisão está fundamentada em evidências que contam com a
concordância da Turma julgadora.
No presente caso, a decisão tratou do assunto de forma minuciosa, com
fundamentos claros e suficientes, devidamente motivada, com a delimitação de conduta
plenamente tipificada no arcabouço normativo tributário. Além do mais, da análise do conteúdo
da impugnação e do recurso voluntário demonstra que os Recorrentes compreenderam
plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado, em impugnação e recurso
voluntário, contestação que ataca diretamente os fundamentos do auto de infração. Em especial,
pela leitura do recurso voluntário, depreende-se que os Recorrente demonstraram possuir pleno
conhecimento dos fundamentos da autuação e da decisão administrativa, tendo formulado defesa
específica contra tais decisões.
Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida exigiria a
demonstração, pelos Recorrentes, de forma fundamentada e particularizada, de quais pontos da
impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta de análise,
pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância: sem a
demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no 59 do Decreto no.
70.235, de 1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa. Todas essas condições foram verificadas nos
autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl. 155), que
indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as compensações
pleiteadas.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos e glosa
de créditos, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo
credor ressarcivel ao final do trimestre. Conforme relatado, foi constatada falta de lançamento de
imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados sem o
devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal e/ou erro de alíquota e constatada a
falta do estorno de créditos de matérias-primas revendidas a consumidores finais, sem o destaque
do IPI.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo n°
10480.723765/2015-12.
Consulta no acompanhamento processual do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais informa:

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903273/2014-10

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1. aguarde a decisão Administrativa definitiva do Processo Administrativo
Fiscal n° 10480.723765/2015-12, já que guarda uma relação de
prejudicialidade;
2. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10480.723765/2015-12 referente aos créditos no presente processo.
3. que se apure a existência ou não de saldo credor.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital